Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. ART. 1.030, II, CPC. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI. TEMA 792/STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra que determinou a expedição de RPV em caso de renúncia ao valor excedente a dez salários-mínimos e declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. O agravante requer a expedição de RPV em valores que não ultrapassem o montante de vinte salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite para expedição de RPV de 10 para 20 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O E. Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afirmando que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública.
4. A tese fixada no Tema 792 do STF não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos.
5. A Lei Distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada imediatamente, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade, conforme precedentes do STF e do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários-mínimos, é constitucional e deve ser aplicada imediatamente aos cumprimentos de sentença em tramitação, independentemente da data de constituição do crédito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1.496.204/DF, Tema 1.326, Rel. Min. Presidente, Plenário, 09/10/2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Relator: André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, DJe 26-07-2024; TJDFT, Acórdão 1942160, 0736398-93.2024.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 06-11-2024, publicado no DJe 25-11-2024.